Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705469-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: DEIVID SOUZA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a recorrente AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 49583515, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007